Tribunal: TJSP
Processo: 0043857-89.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000158397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0043857-89.2012.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CAIO
CEZAR PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo sentenciado Caio Cezar
Pereira, para redimensionar a pena-base ao mínimo legal; isentá-lo do pagamento da
taxa judiciária e alterar o regime prisional fixado para o aberto, por infração ao
disposto no artigo 157, "caput", combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, mantida no mais a r. sentença V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043857-89.2012.8.26.0224 -Voto no 487
2
Apelação Criminal no 0043857-89.2012.8.26.0224
Apelante: CAIO CEZAR PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 487
Roubo tentado – autoria demonstrada – conjunto
probatório satisfatório – redimensionamento da pena-base
para o mínimo legal - alteração do regime prisional para o
aberto – Isenção do pagamento da taxa judiciária –
Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.
Através da r. sentença proferida nas folhas 107/115 do processado
(cujo relatório fica aqui adotado), o d. Juízo da 2a Vara Criminal do Foro da
Comarca de Guarulhos entendeu por bem julgar procedente a pretensão punitiva
estatal deduzida na inicial acusatória de folhas 1d/2d e condenar o sentenciado Caio
Cezar Pereira à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por
suposta infração ao disposto no artigo 157, "caput", combinado com o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, bem como ao pagamento da taxa judiciária
correspondente a 100 (cem) UFESP's. .
Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação, cujas
razões se encontram nas folhas 130/139, através das quais pretende a reforma do
julgado, para que seja procedida diminuição na pena-base fixada, assim como seja
alterado o regime prisional para o aberto, isentando-se o sentenciado do pagamento
das custas processuais, por ser pessoa pobre.
O Ministério Público apresentou as contrarrazões constantes das
folhas 142/145 do processado, através das quais pugna pela manutenção do julgado.
Por fim, em parecer lançado nas folhas 151/155, a digna
Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043857-89.2012.8.26.0224 -Voto no 487
3
É o relatório.
Consta da inicial acusatória de folhas 1d/2d, que no dia 29 de
junho de 2012, por volta das 15h:47min, na Avenida Papa João XXIII, numeral 0,
no Bosque Maia, na cidade e comarca de Guarulhos, o sentenciado Caio Cezar
Pereira tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com simulação de
arma de fogo, o aparelho celular da marca "Samsung", modelo GT S5230, avaliado
em R$ 350,00, pertencente à vítima Sasha Torres Chaves, só não se consumando o
delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Narra a denúncia que, segundo o apurado, na data dos fatos, a
vítima estava caminhando pelo local acima mencionado, ocasião em que foi
abordada pelo denunciado, o qual, fazendo menção de estar armado, colocando uma
de suas mãos por debaixo de sua blusa, anunciou o assalto, determinando que lhe
entregasse o aparelho celular.
Diz a inicial que, assustada, Sasha jogou o seu celular por cima da
grade de proteção do "Bosque Maia", oportunidade em que Caio pulou a referida
grade, subtraiu o aparelho e saiu andando, sendo que, ato contínuo, a vítima gritou
para um indivíduo não identificado que se encontrava no interior do parque, que
logrou êxito em deter o denunciado até a chegada da Guarda Civil Metropolitana,
sendo, então, conduzido até o 1o Distrito Policial de Guarulhos, onde foi lavrado o
auto de prisão em flagrante.
Por fim, aduz a denúncia que o crime não se consumou graças à
ação rápida e eficaz dos populares em deter o denunciado, circunstância, portanto,
alheia à vontade do mesmo.
A materialidade delitiva vem demonstrada nos autos em virtude
do conteúdo do boletim de ocorrência lavrado, constante das folhas 09/12 e do auto
de exibição, apreensão e entrega de folha 14.
No tocante à autoria, temos que, no transcurso do contraditório
constitucional, o sentenciado confessou a conduta que lhe foi atribuída na inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043857-89.2012.8.26.0224 -Voto no 487
4
acusatória, se declarando arrependido.
A confissão judicial do sentenciado foi corroborada, sob o crivo
do contraditório, pelas declarações prestadas pela vítima, a qual, ratificando o que já
havia dito quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, declarou que os fatos
se deram tal como descrito na denúncia.
A confissão judicial do réu e as declarações prestadas pela vítima,
ainda, foram corroboradas pelo depoimento prestado pela testemunha, o GCM
Waldir de Assis, em juízo.
Assim, o quadro probatório é muito mais do que suficiente para a
manutenção do édito condenatório proferido no primeiro grau de jurisdição.
Analisado o mérito, passa-se à análise dos pontos controvertidos
das razões recursais, que diz respeito à dosimetria penal, regime prisional e taxa
judiciária fixada.
Na primeira fase da dosimetria penal, o juízo de piso fixou a pena-
base acima do mínimo legal, sob o seguinte fundamento: "considerando os péssimos
antecedentes do réu, condenado recentemente por roubo e tráfico de drogas
(certidões no apenso de antecedentes), bem como sua personalidade deformada, que
o leva a reiteradamente violar a lei, fixo a pena além do mínimo legal, em 05 anos
de reclusão e pagamento de 12 dias-multa."
No tocante aos "péssimos antecedentes", não há como se manter o
aumento da pena-base, já que a certidão estadual de distribuições criminais juntadas
nas folhas 10/12 do apenso próprio demonstra que as condenações se deram em
virtude de fatos praticados posteriormente aos fatos tratados no caso presente e,
assim, não fazem parte da vida anteacta do sentenciado. Nesse sentido é a
jurisprudência:
- "Na colocação da pena-base não pode o Magistrado considerar,
para situá-la acima do mínimo legal, circunstâncias posteriores
ao fato em causa ou com ele contemporâneas, tais como, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043857-89.2012.8.26.0224 -Voto no 487
5
exemplo, outras condenações impostas ao acusado em diferentes
processos que tenham tido o seu desate após o crime ventilado no
feito" (JTACRIM 45/221).
No tocante à fundamentação baseada na "personalidade
deformada", temos que aqui registram-se as qualidades morais, a boa ou má índole,
o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo com a
ordem social intrínsecos a seu temperamento, incluindo-se a periculosidade do
agente, isto é, condições que indiquem a probabilidade de voltar a delinquir, não
tendo o julgado indicado nos autos, no que persistiria essa "personalidade
deformada".
Como bem dito nas razões recursais:
- "...é fato que a avaliação da personalidade do réu não pode ser
baseada apenas em razão de condenação anterior, pois por óbvio
esse não é o escopo da circunstância judicial.
Vale ressaltar que a avaliação da personalidade do agente como
circunstância judicial demanda análise muito mais profunda do
que a mera referência aos antecedentes criminais do apenado...."
Isto é, tem inteira aplicação tudo o quanto dito nas folhas 136/137,
o que fica fazendo parte integrante desta decisão.
Nesse contexto, na primeira fase da dosimetria penal, fixo a pena-
base em 4 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria penal, tem aplicação a
circunstância atenuante da confissão, contudo, como a pena-base já foi fixada no
mínimo legal, não há como reduzí-la aqui, em razão do teor da Sumula 231 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, fica a pena mantida em 4 (quatro)
anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Em razão da aplicação no caso concreto do disposto no inciso II,
do artigo 14, do Código Penal, fica mantida a diminuição mínima, na fração de 1/3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043857-89.2012.8.26.0224 -Voto no 487
6
(um terço), já que realmente o sentenciado se aproximou muito da consumação do
delito, pois empregou a grave ameaça (simulando o porte de arma), fato que fez
com que a vítima jogasse o aparelho de telefonia celular no Bosque, contudo, ele
pulou o muro, se apoderou do aparelho e já estava indo na posse mansa e pacífica da
res, quando a vítima clamou por socorro e um popular foi no encalço do
sentenciado e o abordou, sendo que só depois é que a guarda civil foi acionada e
deteve o roubador. Assim, encontramos uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa.
Quanto ao regime prisional, o juízo de piso fixou o mais gravoso
sob o fundamento de que o roubo se deu em plena via pública contra uma jovem de
21 anos, no meio da tarde, à plena luz do dia e considerando ainda os péssimos
antecedentes do sentenciado.
Contudo, a gravidade do crime de roubo já foi prevista pelo
legislador, que o apenou mais gravemente e, como já dito alhures, não há se falar no
caso presente em "péssimos antecedentes", pelo que inidônea a fundamentação
utilizada, o que faz com que se altere o regime prisional fixado.
Com efeito, tem aplicação na espécie o disposto na letra "c", do §
2o, do artigo 33, do Código Penal, já que o sentenciado não é reincidente, pelo que
altero o regime para o aberto, pois entendo este, no caso concreto, como o
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, sendo oportuno
consignar que o sentenciado foi condenado pela prática de crime de roubo com
simulação de emprego de arma, o que não trouxe maiores riscos à ofendida.
Desse forma, fixo o regime aberto para início do desconto da
reprimenda fixada, devendo a modalidade e as condições serem fixadas pelo juízo
de conhecimento, tendo em conta as peculiaridades daquela unidade judiciária e
daquela comarca.
Não há como se aplicar a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, pelo fato do sentenciado ter sido condenado por
crime cometido com o emprego de grave ameaça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043857-89.2012.8.26.0224 -Voto no 487
7
Ademais, em respeito ao colegiado e do entendimento
estabelecido nesta Colenda Câmara, afasto a condenação do sentenciado ao
pagamento da taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, já que o sentenciado foi
assistido pela Defensoria Pública do Estado, por ser considerado hipossuficiente, e
não tem condições financeiras de arcar com a taxa. Neste sentido: Apelação
Criminal 1501072-12.2018.8.26.0294 (Relator: Desembargador João Morengui);
Apelação Criminal no 0003161-03.2012.8.26.0356 (Relator: Desembargador Vico
Mañas);
Apelação
Criminal
no
0012805-93.2012.8.26.0606

(Relator:
Desembargadora
Algèlia
de
Almeida);
Apelação
Criminal
no
0002667-66.2015.8.26.0637 (Relator: Desembargador Amable Lopez Soto);
Ante todo todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pelo sentenciado Caio Cezar Pereira, para
redimensionar a pena-base ao mínimo legal; isentá-lo do pagamento da taxa
judiciária e alterar o regime prisional fixado para o aberto, por infração ao
disposto no artigo 157, "caput", combinado com o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, mantida no mais a r. sentença.
Diante
do
conteúdo
deste
julgado,
comunique-se,
imediatamente, ao competente juízo das execuções criminais contemplado com
a guia de recolhimento provisória expedida nos autos (certidão de folha 128),
assim como ao juízo de conhecimento, para as providências necessárias.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator